Tribunal: TJPA
Processo: 0837415-94.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837415-94.2017.8.14.0301

APELANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, COORDENACAO DE SEGURIDADE PARLAMENTAR SUBORDINADA A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

APELADO: DENIMAR RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – IPALEP. LEI COMPLEMENTAR Nº 092/2014. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES OUTRORA VERTIDAS PELOS RESPECTIVOS SEGURADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PONTO NÃO ALEGADO NA APELAÇÃO. MATÉRIA QUE NÃO CONSISTIU EM QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PROPÓSITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. §2º, DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração aplicando a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. §2º, do art. 1.026 do CPC, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 0837415-94.2017.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 20310912)

EMBARGADO: DENIMAR RODRIGUES

ADVOGADO: JOÃO BATISTA CABRAL COELHO (OAB/PA 19.846)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

O Estado do Pará interpôs embargos de declaração contra acórdão desta 2ª Turma de Direito Público que negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de confirmar a sentença que determinou a devolução dos valores vertidos ao extinto plano de previdência da Assembleia Legislativa, acrescidos de juros, a partir da citação, e correção monetária desde o vencimento do prazo instituído pela Lei Complementar nº 092/2014.

Em síntese, o embargante alegou haver omissão no julgado, porquanto não observou o princípio da contributividade permitindo a restituição de contribuições vertidas ao IPALEP sem considerar o tempo de contribuição.

Finalizou requerendo o provimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões alegando não haver omissão no julgado requerendo o desprovimento do recurso a aplicação da multa pelo propósito protelatório.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ – IPALEP. LEI COMPLEMENTAR Nº 092/2014. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES OUTRORA VERTIDAS PELOS RESPECTIVOS SEGURADOS.

ESGOTAMENTO DA MATÉRIA NO ATO NORMATIVO PRIMÁRIO. DESNECESSIDADE DE POSTERIOR REGULAMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Diversamente do que tentou fazer crer o embargante o v.acórdão apreciou exatamente a matéria vertida nas razões do apelo estadual, o qual se limitou a alegar a impossibilidade de restituição das contribuições dada ausência de regulamentação da Lei Complementar nº 092/2014, argumentação rejeitada pelo Colegiado de forma absolutamente clara, não se prestando os aclaratórios para apreciar inovação recursal que sequer consistiu em questão de ordem pública.

O intuito nada velado do embargante é prolongar a tramitação do feito retardando ao máximo o cumprimento da decisão sobre a restituição dos valores caracterizando nítido propósito protelatório impondo-se, assim, o sancionamento previsto no art. 1.026, §2º do CPC.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração aplicando ao embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa dado o propósito protelatório.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2024